Tribunal: STF
Processo: ARE 1379319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação. Crimes de atentado violento ao pudor. Recurso do Réu. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Recurso do Ministério Público. Reconhecimento de todas as condutas como estupro de vulnerável. Não cabimento. Aplicação do aumento máximo das penas pela continuidade delitiva. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o fechado. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade em casos dessa natureza é dispensável, pois se trata de crime que não deixa vestígios, destacando-se, no entanto, o boletim de ocorrência de fls.03/04.



    A autoria ficou demonstrada.



    O Réu negou o fato quando interrogado na fase administrativa (fls.14/15) e em Juízo, dizendo, em síntese, que não praticou nenhum ato libidinoso com sua filha, acreditando que a acusação foi motivada por sua insurgência quanto ao namoro de sua filha Maria Carolina, e também pela influência de Irma (sua ex-mulher e mãe da vítima), a qual pretendia que deixasse o lar conjugal.



    A versão do Réu ficou isolada no conjunto probatório, não sendo amparada por prova produzida pela Defesa.



    [...]



    Não se alegue falta de credibilidade na palavra da vítima que prestou declarações de forma segura, harmônica e coerente, tanto perante a Autoridade Policial, quanto perante o Juiz de Direito. Além de vencer sentimentos como vergonha e medo, não apresentou nenhuma divergência em suas afirmações, nenhum deslize, não levantando qualquer suspeita sobre eventual falsidade de suas afirmações.



    (...)



    A Defesa não produziu prova inequívoca que pudesse sustentar suas alegações, ou infirmar a narrativa segura e harmônica da vítima e da testemunha, sem também demonstrar a existência de alguma desavença ou qualquer outro fato preexistente que pudesse motivar, contra o Réu, a injusta acusação pela vítima ou pela testemunha Irma. Além disso, a similaridade na descrição dos fatos afasta por completo a hipótese de acusação infundada, ficando demonstrada a prática de estupros pelo Réu contra a vítima, sua filha, Maria Carolina, sendo a manutenção da condenação medida de rigor."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente